Tribunal: TJDFT
Processo: 0711209-08.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0711209-08.2023.8.07.0014 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Mário de Oliveira Alvarenga Apelado: Banco Bradesco S/A D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por Mário de Oliveira Alvarenga (Id. 66268786) contra a sentença (Id. 66268777) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que extinguiu a relação jurídica processual nos termos da regra prevista no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. A sociedade anônima Banco Bradesco S/A, ora apelada, ressalta que os advogados representantes do demandante, ora recorrente, não estão aptos ao exercício da advocacia, pois encontram-se com suas inscrições suspensas no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (Id. 68024806). Requer, portanto, a) a intimação pessoal do autor, ora apelante, para a regularização da representação processual; e b) a comprovação, a respeito da declaração de vontade e o subsequente conhecimento sobre a presente relação jurídica processual, por meio de manifestação expressa do autor. É a breve exposição. Decido. A ré, ora recorrida, sustenta a ausência de capacidade postulatória atribuída aos advogados que representam o recorrente. Salienta, nesse contexto, inclusive a existência de indícios de ato ilícito absoluto consistente na pretensa conduta de “advocacia predatória”. Observe-se, a esse respeito, que em consulta ao sítio eletrônico do Cadastro Nacional dos Advogados[1], os causídicos regularmente cadastrados Bruno Medeiros Durão (OAB-RJ n° 15.2121-A) e Adriano Santos de Almeida (OAB-RJ n° 23.7726-A), representantes processuais do autor (Id. 66268749), encontram-se com suas inscrições suspensas. Diante do exposto, determino a) a suspensão do curso do processo; e b) a intimação pessoal do apelante para que regularize a sua representação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 76 do CPC. Feitas essas considerações, determino à zelosa Secretaria da Egrégia 2a Turma Cível que promova a retirada dos presentes autos da pauta de julgamento, diante da mencionada necessidade de regularização. Publique-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] https://cna.oab.org.br/ acesso aos 28 de janeiro de 2025 às 14:50